Tribunal: TCU
Processo: 041.896/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para o fornecimento de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 17/2021, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba (Codevasf), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba (Codevasf), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 15 dias, anule os itens 1 e 2 do Pregão Eletrônico 17/2021 e informe ao TCU os procedimentos realizados; 9.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado do voto e relatório que o fundamentam, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, à representante e ao interessado; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.